Tribunal: STF
Processo: RE 1347606
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 848. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Como assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Carta Magna exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 901.963-RG/SC (Tema 848 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, rejeitou a repercussão geral da questão referente aos limites subjetivos da sentença condenatória transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.